Tribunal: TJMT
Processo: 1008861-94.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008861-94.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA - CPF: 054.693.821-33 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOELITA GOMES DE CASTRO - CPF: 137.397.271-87 (EMBARGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. obscuridade. inexistência de vício no acórdão. rediscussão da matéria. impossibilidade.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de Declaração opostos
em virtude do
acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação, por violação ao princípio da dialeticidade
.

O Embargante sustenta
vício de obscuridade, vez
que
n
as razões do Apelo impug
nou
de forma específica os fundamentos da sentença, razão pela qual requer o acolhimento do recurso integrativo e o prequestionamento da matéria.

ii
. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação incorreu em obscuridade apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

iii
. razões de decidir

O acórdão embargado rejeita o Apelo por
falt
a de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

A alegação de obscuridade não procede, pois o julgado apresenta fundamentação clara e coerente, explicitando que o Recorrente reiterou argumentos da petição inicial sem enfrentar os fundamentos da decisão de primeiro grau.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência do STJ, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A utilização do recurso integrativo como meio de rediscutir tese já rejeitada caracteriza mero inconformismo e não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.

O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial não depende de provimento dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre as razões que motivaram o não conhecimento do recurso.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai o não conhecimento do Recurso de Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, III; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024,
DJe
15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008861-94.2022.8.11.0004

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Gabriel Francisco
Tessele
Dalla Nora
em virtude do acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação,
ante a

ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Embargante alega que o acórdão é obscuro, uma vez que as teses apresentadas no Apelo impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.

Com esses argumentos
, requer o acolhimento dos
Recurso Integrativo.
Na oportunidade,
prequestiona
a matéria.

Contraminuta no Id.
275532383
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025